Tribunal: TJES
Processo: 5005624-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005624-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: CATARINA BITTENCOURT MANZOLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE REMUNERAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, permitiu a penhora parcial da remuneração da embargante para satisfação de crédito não alimentar e afastou a aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte. A embargante sustenta omissão quanto à suspensão determinada pelo STJ no REsp 1894973 e à consideração de fatos supervenientes relativos à sua situação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar (i) a suspensão determinada pelo STJ no REsp 1894973 e (ii) fatos supervenientes que poderiam influenciar na decisão acerca da penhora de parte da remuneração da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não sendo meio adequado para reexame do mérito ou para reforma do julgado.

Não há omissão no acórdão embargado quanto à suspensão determinada pelo STJ, uma vez que a decisão mencionada restringe-se à suspensão de recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, não havendo determinação de suspensão nacional de processos sobre a matéria.

A alegação de fatos supervenientes não altera a fundamentação do acórdão, que já levou em consideração a situação financeira da embargante ao permitir a penhora parcial da sua remuneração, respeitando os critérios de razoabilidade e preservação da dignidade do devedor.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a modificação do julgado por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão embargada, salvo quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A suspensão determinada pelo STJ no REsp 1894973 limita-se a recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância, não afetando diretamente a aplicabilidade da tese fixada no acórdão embargado.

A existência de fatos supervenientes só justifica a alteração do julgado se forem aptos a modificar substancialmente os fundamentos da decisão, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1894973, Tema Repetitivo 1230.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005624-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: CATARINA BITTENCOURT MANZOLI MENEZES

EMBARGADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SESI-DR/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Catarina Bittencourt Manzoli Menezes opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 11226594 (da lavra da eminente Desembargadora Heloisa Cariello), o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de constrição de 30% da remuneração líquida da devedora e a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e apreensão do passaporte) visando assegurar o pagamento de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais, no valor de R$ 20.284,39. A dívida, objeto de execução de título extrajudicial desde 2018, decorre de um Termo de Confissão de Dívida não adimplido pela executada, professora vinculada ao Governo do Estado do Espírito Santo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de parte da remuneração da devedora para satisfazer a execução de crédito não alimentar; (ii) estabelecer a adequação da aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, para compelir o pagamento do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto às medidas executivas atípicas, a sua aplicação é subsidiária e exige indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável ou esteja ocultando bens. A ausência de elementos indicativos de que a devedora possui patrimônio que esteja sendo ocultado ou fraudado inviabiliza a adoção dessas medidas, sob pena de violação do princípio da menor onerosidade da execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações excepcionais, para permitir a penhora parcial de vencimentos para satisfazer crédito não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. No caso, restou comprovado que a devedora possui renda mensal líquida superior a R$ 4.000,00, o que justifica, de maneira proporcional, a penhora parcial de seus rendimentos, sem comprometer sua subsistência e a de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Admite-se a penhora parcial de remuneração do devedor em execução de crédito não alimentar, desde que a constrição preserve a subsistência digna do executado e de sua família. Medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, somente são aplicáveis quando presentes indícios de patrimônio expropriável ou comportamento incompatível com a alegada insolvência. (Agravo de Instrumento n.º 5005624-09.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Heloisa Cariello, julgado pela Quarta Câmara Cível em 12.12.2024).

Nas razões de seu recurso (id 11604665) a Embargante aduz que há omissões no Acórdão, haja vista a ausência de manifestação sobre a suspensão determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1894973 e, ainda, a respeito de questões supervenientes que poderiam influenciar na Decisão, notadamente a sua atuação situação financeira.

Com a devida vênia da Embargante, a pretensão recursal não há de prosperar, já que da leitura das razões dos presentes Embargos de Declaração o que se vislumbra é o inconformismo com o resultado contido no Acórdão e a intenção de obter a reforma deste citado
decisum
.

Não há, por exemplo, determinação do STJ de suspensão dos processos em trâmite no território nacional, mas, sim, apenas e tão somente de suspensão “
dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância
”, como se vê na consulta de precedentes qualificados no endereço eletrônico do STJ (Tema Repetitivo 1230).

Quanto à alegação de fatos novos supervenientes, não foi possível constatar a existência de motivos suficientes à alterar, sobretudo em Embargos de Declaração, a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, que considerou, ao permitir a excepcional penhora sobre parte dos vencimentos da Embargante, a suta situação financeira atual, a qual não foi capaz de impedir a aludida constrição parcial.

Assim, porque os Embargos de Declaração não se prestam,
data maxima venia
, a impugnar os termos do Acórdão para, com isso, alterar sua conclusão, a hipótese é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)